Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE TRESPASSE. ENTREGA DO DOMÍNIO E ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS OBJETO DO AJUSTE. REITERAÇÃO DE COMANDO CONSTANTE EM DECISÃO ANTERIOR. DIRECIONAMENTO A PARTE INCLUÍDA POSTERIORMENTE NA DEMANDA. OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. LACUNA SUPRIDA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – vícios não caracterizados na espécie.

2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer parte ou examinável de ofício.

3. Constatada lacuna relacionada à ausência de preclusão de decisão proferida nos autos (que deferiu, inicialmente, o pedido de tutela de urgência), devem ser acatados os embargos para sanar o vício e prestar os devidos esclarecimentos acerca da matéria – retificando as razões de decidir do julgado.

4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação – se o caso – ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes.